Tribunal: TCU
Processo: 028.903/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de peça apresentada por Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro como recurso de reconsideração contra o Acórdão 5276/2020-TCU-Primeira Câmara , que decidiu seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa; Considerando que o art. 278, § 4o, do RI/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo MP/TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que a peça apresentada é inadequada para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto e que o recorrente apresenta argumentos pretendendo contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do RI/TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não é possível receber a peça sob análise como recurso de revisão, pois esta espécie recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 3o e 4o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da peça apresentada por Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro como recurso de reconsideração contra o Acórdão 5276/2020-TCU-Primeira Câmara , ante a preclusão consumativa, e dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais responsáveis e interessados: 1. Processo TC- Processo 028.903/2007-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cobrate Cia Brasileira de Terraplenagem e Engenharia (14.737.522/0001-85); Conspavi Construção e Pavimentação Ltda (76.977.099/0001-48); Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX); Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro (XXX.978.104-XX); Geronildo Alves Fernandes (XXX.386.194-XX); José Joácio de Araújo Morais (XXX.811.964-XX); Oswaldo Pessoa de Aquino (XXX.652.844-XX); Potengi Holanda de Lucena (XXX.642.904-XX). 1.2. Recorrente: Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro (XXX.978.104-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de João Pessoa - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Germana Pires de Sá Nóbrega Coutinho (11.402/OAB-PB), representando Leonardo Pires de Sá Nóbrega; Ovidio Lopes de Mendonca (4753/OAB-PB) e Carlos Pessoa de Aquino (5146/OAB-PB), representando Oswaldo Pessoa de Aquino; Joao Brito de Gois Filho (11.822/OAB-PB), Guilherme Muniz Nunes (14.406/OAB-PB) e outros, representando José Joácio de Araújo Morais; Maria Aparecida Bezerra da Costa Fernandes, representando Geronildo Alves Fernandes; Germana Pires de Sá Nóbrega Coutinho (11.402/OAB-PB), representando Natália Pires de Sá Nóbrega; Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva, Jorge Crispim Dália e outros, representando Potengi Holanda de Lucena; Arthur Monteiro Lins Fialho (13264/OAB-PB), Fabiola Marques Monteiro (13099/OAB-PB) e outros, representando Cícero de Lucena Filho; Daniel Maciel de Menezes Silva (32.289/OAB-DF), representando Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior; Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva, Jorge Crispim Dália e outros, representando Vera Maria Nóbrega de Lucena; Germana Pires de Sá Nóbrega Coutinho (11.402/OAB-PB), representando Maria de Fátima Pires de Sá Nóbrega; Luciana Maria Silveira Gomes (13.385/OAB-PB), representando Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.